Tribunal: TJPA
Processo: 0041175-89.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041175-89.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA JULIA MOREIRA FAVACHO MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041175-89.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
ANA JULIA MOREIRA FAVACHO MASSOUD
.

ADVOGADO(A)(S):
ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192
.

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902
.

EMBARGADO(A)(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. ARTS. 141 E 492 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARACTERIZAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DE FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER PARCIALMENTE
,

sem efeito
modificativo
, para integrar a decisão colegiada e afastar a caracterização de prescrição trienal
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041175-89.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
ANA JULIA MOREIRA FAVACHO MASSOUD

ADVOGADO(A)(S):
ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

EMBARGADO(A)(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
ANA JULIA MOREIRA FAVACHO MASSOUD
em face do Acórdão de Id. 6421982, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de: i) julgar improcedente o pedido de condenação da apelante, ora embargada, por danos morais; e, ii) conceder à embargada o direito ao levantamento da quantia relativa as 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames.

Nas razões (Id. 6531621), a embargante alega que o acórdão encerra violação ao princípio da congruência e, por conseguinte, ofensa aos arts. 141 e 492, do CPC, porquanto autorizou o levantamento dos valores depositados em favor da embargada sem que tenha havido pedido expresso desta, o que caracterizaria julgamento
extra petita.
Aduz que a decisão colegiada é omissa em questão de ordem pública, pois não verificou a prescrição trienal da cobrança das glosas, prevista no art. 206, §3º do CC. Por fim, afirma que o acordão é omisso quanto a inexistência de admissão de culpa, por parte da embargante, sendo que apenas reconheceu o direito da Ré ao levantamento da quantia relativa a 49 (quarenta e nove) consultas.

Em manifestação (Id. 6906357), a embargada pugna pela rejeição dos embargos, pois inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. ARTS.

141 E 492 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARACTERIZAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DE FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão colegiada padece que nulidade por ofensa aos art. 141 e 492 do CPC, na medida em que autorizou o levantamento de valores depositados pela ré.

De plano, rechaça-se a alegação de ofensa ao princípio da congruência, pois, nas razões do apelo, manejado pela embargada, impugna-se a sentença e pleiteia-se que sejam liberados os valores depositados em juízo pela apelada, ora embargante.

Consta expressamente no tópico III.3. do recurso de apelação, a pretensão da apelante no sentido da liberação dos valores do depósito judicial feito pela autora, vez que, ainda que reconhecida a nulidade do PAD instaurado contra a autora, ainda seria cabível a restituição dos valores de consultas e exames que não foram efetivamente prestados pela autora em favor de beneficiários do plano de saúde.

Portanto, não cabe cogitar da ocorrência de violação aos limites objetivos da demanda, até mesmo em razão da interpretação lógico-sistemática das razões da apelação que, em última análise, definem a verticalidade do inerente efeito devolutivo que o recurso ostenta.

Em relação à alegação de omissão acerca da prescrição trienal das cobranças de restituição de valores decorrentes de consultas e exames médicos efetivamente não prestados pela embargante, ressalta-se que, de fato, tal prejudicial não foi examinada no acórdão guerreado, já que sequer veio a ser suscitada no curso das contrarrazões da apelação.

Ainda assim, a omissão ora visualizada não gera efeitos modificativos sobre a decisão colegiada. É que a contestação formulada nos autos (Id. 2266523) de certo modo representou pedido contraposto quando ao direito de ressarcimento dos valores das consultas e exames pagos e não prestados pela autora da ação.

Em contestação, a requerida, ora embargada, pleiteou:
“requer a requerido que seja DETERMINADA manutenção do depósito judicial da quantia referente as 124 consultas e 29 exames no valor de R$ 13.056,86 (treze mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), solicitada pela requerente em sede de tutela. Valor esse que também é referente à penalidade imposta pelo Conselho de Administração da Unimed”.
E no pedido da contestação consignou:
“No que tange ao depósito dos valores ditos
incontroversos,
a tutela deve ser mantida, confirmando desta feita o deposito feito pela requerente no valor de R$13.056,86. Solicita-se neste ponto a concessão de imediato levantamento pela parte requerida, do valor depositado e notadamente incontroverso.”

De se ver que, ao fixar os pontos controvertidos da ação em audiência realizada no dia 3/9/2015 (Id. 2266546), o juízo proferiu decisão de saneamento do processo, e reconheceu que o levantamento dos valores depositados constituía ponto controvertido. Tem-se aí ato judicial que caracteriza causa de interrupção do prazo prescricional trienal, considerando que direito de ressarcimento de valores se originou com decisão do PAD que culminou a pena de restituição dos valores das consultas e exames.

Nesse contexto, uma vez que a decisão de saneamento do processo definiu o ponto controvertido sobre os valores a serem ressarcidos, houve a interrupção do prazo prescricional trienal por ato judicial, conforme art. 202, V, do CC/02.

Nesse sentido, cabe citar julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e trienal na vigência do Código Civil de 2002. Precedentes.
2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes. 3. Na hipótese, considerando a sentença em anterior ação de obrigação de fazer, proferida em 19/set/2017, e esta ação, ajuizada em 11/jul/2019, é inequívoco não estar fulminada pela prescrição a pretensão de repetição de indébito, perseguida no presente feito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1843234/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Destarte, a despeito da omissão da questão de ordem pública, não resta caracterizada a prescrição trienal na hipótese dos autos.

Por fim, não há qualquer vício quanto a alegação de que inexistiu admissão de culpa, pois o acórdão guerreado enfrentou precisamente tal questão. Senão vejamos o seguinte trecho:

“[...]

Por sua vez, às fls. ID 2266513 - Pág. 14, verifica-se que a Autora impugnou a conclusão do controle de qualidade da Apelante de que a investigada não realizou 135 (cento e trinta e cinco) consultas e 7 (sete) exames (embora tivesse recebido para tanto), porém afirmou que os autos demonstravam que seria apenas 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames, e que no intuito de se ver livre das falsas acusações de fraudes e mostrar seu compromisso que tem com a Unimed Belém, comprometeu-se a ressarcir as supostas consultas e exames apurados e comprovados através das cartas (no total de 80) pelo setor de qualidade.

Com efeito,
novamente sem adentrar no mérito da culpabilidade da Autora para com o recebimento de consultas / exames não realizados, trata-se de fato irrefutável que houveram consultas e exames que foram pagos para a Apelada sem a consequente prestação do serviço por ela, fato este que de forma inevitável implica em enriquecimento ilícito.

Nesses termos, é de se concluir que embora o procedimento investigativo tenha sido acometido de nulidade, os fatos apurados no procedimento não deixam de possuir verossimilhança, ante ao claro reconhecimento da Autora de recebimento de valores por serviço não prestado. Em conclusão, na hipótese de ter havido danos a imagem da Autora perante seus colegas de profissão, amigos e sociedade, entendo que não há como dissociar a responsabilidade da Apelada para com o prejuízo alegado.

...

Como referido alhures, a Autora reconheceu inicialmente que teria recebido por 49 (quarenta e nove) consultas não realizadas. Posteriormente, concordou com o levantamento feito pelo controle de qualidade da Unimed e se comprometeu a ressarcir 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames. Nestes termos, trata-se de medida lógica e de direito que o depósito judicial realizado pela Autora não seja levantado por ela em sua integralidade, mas sim descontando o valor relativo às 80 (oitenta) consultas e 6 (seis) exames, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da Apelada. Ademais, destaco que a Apelada não impugnou tal matéria em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

[...]”

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada efetivamente não impeliu qualquer culpa à embargante, mas tão somente determinou a ressarcimento de valores para evitar enriquecimento sem causa desta.

ASSIM,
considerando a necessidade de saneamento de omissão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos modificativos
, integrando a decisão colegiada para afastar a caracterização de prescrição trienal.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022